Tribunal: TJDFT
Processo: 0705812-36.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Ementa: Direito Educacional. Apelação Cível. Matrícula em estágio obrigatório. Aluna em dependência. Regramento interno da instituição. Teoria do fato consumado. Improcedência mantida com preservação dos efeitos da liminar.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para reformar sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer, na qual pleiteava a matrícula na disciplina de Estágio Obrigatório do 7o semestre do curso de Odontologia, mesmo estando em dependência da disciplina Biomateriais. A autora obteve liminar que lhe garantiu a matrícula no estágio e passou a frequentá-lo regularmente. A sentença, contudo, entendeu que a negativa da instituição de ensino estava respaldada em suas normas internas e indeferiu o pedido principal, ainda que tenha mantido os efeitos da liminar. A apelante sustenta que a norma aplicada é abusiva e contraditória com o próprio plano pedagógico da instituição.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a recusa da instituição de ensino superior em matricular a aluna no estágio obrigatório enquanto houver disciplina em dependência; e (ii) saber se, em razão da consolidação da situação fática pela tutela de urgência concedida, é cabível a aplicação da teoria do fato consumado para preservar os efeitos da liminar, mesmo com a improcedência do pedido inicial.
III. Razões de decidir
3. O ingresso em estágio obrigatório está condicionado ao cumprimento prévio de disciplinas fundamentais, conforme previsão expressa no Manual de Informações Acadêmicas e no Regimento Interno da instituição. A negativa da ré está respaldada na autonomia didático-científica conferida pelo art. 207 da CF e pela Lei no 9.394/96.
4. Apesar da ausência de direito subjetivo à matrícula, a autora já se encontra cursando o estágio por força de liminar regularmente concedida. Sua reversão implicaria prejuízos desproporcionais à autora e à instituição, justificando-se a preservação da medida com base na teoria do fato consumado.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido. Sentença mantida com preservação dos efeitos da liminar.
Tese de julgamento: “1. A instituição de ensino superior pode recusar matrícula em estágio obrigatório quando o aluno possuir dependência em disciplina fundamental, conforme seu regramento interno e no exercício da autonomia acadêmica. 2. É cabível a aplicação da teoria do fato consumado para manter os efeitos de liminar que permitiu a matrícula e a realização do estágio, quando a situação se consolidou durante a tramitação do processo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; Lei no 9.394/96; CPC, art. 85, §§ 2o e 11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1946498, Ap. Cív. 0701768-08.2024.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, DJe 27/01/2025.